Tribunal: STM
Processo: 7000102-36.2025.7.00.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSO PENAL MILITAR. PETIÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR REALIZADA PELO SISTEMA ELETRÔNICO. CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA. ART. 5º, § 3º, DA LEI Nº 11.419/2006. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. Petição apresentada pela Defensoria Pública da União, sob a alegação de ausência de intimação nos autos da Apelação, cujo julgamento já se encontrava concluído. Pretensão de reconhecimento de nulidade dos atos processuais e do julgamento realizado, por suposto cerceamento de defesa, bem como pedido de reabertura do prazo para apresentação de contrariedade aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado. Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, considera-se efetivada a intimação por meio eletrônico no décimo dia contado do envio da comunicação ao sistema, ainda que não acessada pela parte. Certificação pela Secretaria Judiciária de que a intimação se deu regularmente, por meio do sistema e-Proc, com a correspondente confirmação automática mediante usuário “Root”, correspondente ao funcionamento padrão da plataforma. Petição indeferida por falta de amparo legal. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-36.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE:
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR A
PRESENTE PETIÇÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-36.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REQUERENTE:
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSO PENAL MILITAR. PETIÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO
REGULAR
REALIZADA
PELO
SISTEMA ELETRÔNICO. CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA. ART. 5º, §
3º, DA LEI Nº 11.419/2006. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO.
Petição apresentada pela Defensoria Pública da União, sob a alegação de
ausência de intimação nos autos da Apelação, cujo julgamento já se encontrava
concluído.
Pretensão de reconhecimento de nulidade dos atos processuais e do julgamento
realizado, por suposto cerceamento de defesa, bem como pedido de reabertura
do prazo para apresentação de contrariedade aos Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado.
Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, considera-se efetivada a
intimação por meio eletrônico no décimo dia contado do envio da comunicação
ao sistema, ainda que não acessada pela parte.
Certificação pela Secretaria Judiciária de que a intimação se deu regularmente,
por meio do sistema e-Proc, com a correspondente confirmação automática
mediante usuário “Root”, correspondente ao funcionamento padrão da
plataforma.
Petição indeferida por falta de amparo legal. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em indeferir a presente Petição, por falta de amparo legal.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
7000102-36.2025.7.00.0000
40001370861 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
A ilustre Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou Embargos de Declaração
(ED), aduzindo que não foi intimada de decisões nos autos da Apelação nº 7000777-
67.2023.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUCIO MÁRIO DE BARROS
GOÉS, que antecedeu os Embargos Infringentes nº 7000059-02.2025.00.0000, processo do
qual sou Relator.
Alega que não há registro, no sistema da DPU, de que os autos que tramitaram
no STM tenham passado pela instituição para ciência da colocação em mesa para julgamento
nem para intimação do acórdão. Afirma que, no histórico de representantes do sistema e-
Proc, é possível constatar que a primeira inclusão de defensor se deu em 21/2/2025, sendo
que as intimações anteriores em nome do assistido se deram em nome do usuário
“MAGISTRADO”, estranho à DPU, conforme eventos 29 e 47 da referida Apelação.
Requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da
publicação da Pauta de Julgamento da Apelação nº 7000777-67.2023.00.0000, da qual alega
não ter sido intimada, e a reabertura de prazo para oferecer contrariedade aos Embargos
Infringentes nº 7000059-02.2025.00.0000.
Os ED foram inicialmente opostos nos autos da referida Apelação, ocasião em
que foi certificada pela SEJUD sua intempestividade, sendo o recurso autuado com
numeração própria e a mim distribuído.
Não obstante, era incabível a apreciação da matéria pela via eleita para alcançar
os fins desejados pela Defesa, eis que, nos termos dos arts. 542 do CPPM e 130 do RISTM,
os Embargos de Declaração serão opostos para corrigir ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acordão embargado.
E os Embargos Infringentes que me foram distribuídos sequer foram julgados,
nada havendo a ser aclarado, o que, por razões óbvias, impedia o conhecimento do pedido
como Embargos de Declaração.
Ademais, como antes referido, a SEJUD certificou que os ED foram opostos
também nos autos da Apelação e fora do prazo legal, mesmo com a prerrogativa da contagem
do prazo recursal em dobro conferido legalmente à DPU.
Mas se, como a DPU alegava, não havia sido intimada da pauta e do julgamento
do apelo, igualmente não poderia ter interposto qualquer recurso.
Dessa forma, em atenção ao princípio da fungibilidade e da ampla defesa,
determinei a autuação do feito como Petição. Determinei, ainda, que a Secretaria Judiciária
(SEJUD) certificasse acerca da intimação da DPU nos autos da Apelação nº 7000777-
67.2023.00.0000,
esclarecendo, ainda, o significado da intimação do usuário
“MAGISTRADO” nos eventos 29 e 47 daquele processo.
7000102-36.2025.7.00.0000
40001370861 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta, a SEJUD certificou que as intimações da DPU nos autos da
Apelação nº 7000777-67.2023.7.00.0000 ocorreram normalmente nos eventos 25 e 43. Que o
usuário "Magistrado" nomeado como "Root" que consta nos eventos 29 e 47 é um usuário do
próprio sistema e tem como finalidade confirmar as intimações automaticamente, conforme
os termos do artigo 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06
1, e que este é o usuário que confirma as
intimações automaticamente em todo e qualquer processo do sistema e-Proc (evento 6).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
indeferimento dos pedidos elaborados pela DPU (evento 23).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Petição, oposta pela ilustre Defensoria Pública da União, que, ao ser
intimada para oferecer contrariedade aos Embargos Infringentes n°
7000059-
02.2025.7.00.0000 ajuizados pelo Parquet Militar e dos quais sou Relator, teria verificado a
ausência de intimação nos autos da Apelação nº 7000777-67.2023.00.0000.
Após aduzir não ter tido qualquer ciência naquela Apelação, requer a nulidade
de todos os atos do processo, desde o instante em que deveria ter sido intimada para atuar
neste Tribunal Superior, requerendo, inclusive, a nulidade do julgamento, pois, por erro
cartorário, somente ao ser intimada para oferecer contrariedade aos Embargos Infringentes
ajuizados pelo Ministério Público Militar é que tomou conhecimento daquele apelo.
Requer também a reabertura do prazo para a apresentação da contrariedade aos
referidos Embargos.
Nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 80/1994, a
Defensoria Pública da União tem a nobre missão de garantir os direitos e as garantias
fundamentais estabelecidos constitucionalmente, em especial aqueles inerentes à cidadania
plena, à dignidade da pessoa humana e à primazia dos direitos humanos. É o que se
depreende do art. 1º da referida Lei Complementar, nesses termos:
Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da
Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).
Diante do âmbito do processo penal democrático, interpretado à luz da
Constituição Federal e dos postulados inerentes à atuação defensiva, tem-se que merecem
especial atenção os procedimentos que visem ao conhecimento dos atos processuais, no seu
tempo, para possibilitar que a Defesa, assim querendo, insurja-se por meio dos cabíveis. Essa
dimensão legitima a paridade de armas e concretiza a ampla defesa.
7000102-36.2025.7.00.0000
40001370861 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essas regras visam garantir que o processo não se transforme em mero
instrumento de validação da versão acusatória, mas, sim, em espaço efetivo de debate,
reconstrução fática e controle da legalidade e da legitimidade da prova.
Dessa forma, a afirmação defensiva de que não havia sido intimada para os atos
processuais junto a esta Corte Castrense não poderia ficar sem a devida apreciação, por trazer
especial gravame ao Apelante e àquela Instituição.
Não obstante, após determinação à Secretaria Judiciária do Tribunal para que
prestasse esclarecimentos sobre o alegado pelo ilustre Defensor Público, inclusive o
significado do usuário “Root”, restou por ela certificado no evento 6 da presente Petição que
houve sim a regular intimação daquele Órgão nos autos da Apelação nº 7000777-
67.2023.7.00.0000. Ou seja, se o sistema não é acessado pela parte intimada no prazo de 10
(dez) dias previsto no § 3º do artigo 5º da Lei nº 11.419/06, automaticamente a intimação é
confirmada com aquele nome de usuário.
Nessa esteira, também ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA, em sua obra
Manual de Processo Penal, quando aborda a diferença de intimação pelo Portal Eletrônico e
pelo Diário da Justiça Eletrônico. No caso de intimação pelo Portal eletrônico, assim se
manifesta o autor:
"De outro lado, a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação por
intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no
âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre por “dentro” do sistema
informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é
intimado. Há um prazo de 10 dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo
processo judicial eletrônico, a parte tem 10 dias para consultar o teor da informação. Caso
consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado
publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia
subsequente. Caso não se consulte nos 10 dias previstos, a intimação será automática, de
maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente
de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual. A respeito desta
modalidade de notificação dos atos judiciais, estabelece o art. 5º da Lei do Processo
Eletrônico que as intimações feitas por meio do Portal Eletrônico dispensam a publicação do
órgão oficial, inclusive eletrônico.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal.
Volume único. 12. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPODIVM, 2023, p. 1237). (Grifo
nosso.)
Diante disso, tem-se que o usuário “Magistrado”, que o sistema identifica como
“Root”, que consta nos eventos 29 e 47, é uma comunicação do próprio sistema, que tem
como finalidade confirmar as intimações automaticamente, nos termos preconizados pelo art.
5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. A denominação nada mais é do que o usuário que confirma as
intimações automaticamente em todo e qualquer processo do sistema e-Proc (evento 6).
Dessa forma, o sistema confirmou a intimação, e se houve alguma
intercorrência quanto à falta de intimação da Defesa, essa se deu por erro cartorário naquele
Órgão defensivo, não cabendo cogitar de qualquer nulidade no processamento e no
julgamento do recurso da Apelação nº 7000777-67.2023.00.0000 nesta Corte Castrense.
Por fim, resta prejudicado o pedido de reabertura de prazo à Defesa para o
oferecimento de contrarrazões aos Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, uma vez que já foi determinado novo prazo tão logo o feito foi distribuído a
7000102-36.2025.7.00.0000
40001370861 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

este Relator.
Isso posto, voto no sentido de indeferir a presente Petição, por falta de amparo
legal.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370861v3 e do código CRC 5b2e6fe8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 07/05/2025, às 16:42:47
1. Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.(...)§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º
deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-
se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
7000102-36.2025.7.00.0000
40001370861 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR